Tribunal: TJSP
Processo: 1018395-38.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva proposta por seguradora contra transportadora de carga. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF). Avaria de mercadorias por molhadura e oxidação durante o transporte, havido o ressarcimento à segurada pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva proposta por seguradora contra transportadora de carga. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF). Avaria de mercadorias por molhadura e oxidação durante o transporte, havido o ressarcimento à segurada pela seguradora (autora). Responsabilidade objetiva ante o risco assumido, sendo evidenciada a deficiência na prestação do serviço, diante conjunto probatório apresentado. Ausente a excludente de responsabilidade da transportadora, sob o argumento de que empresa terceira foi contratada para prestar serviço de enlonamento, amarração e peação de cargas. Afastada a aplicação do "Termo de Isenção de Regresso" por conter expressamente a exceção do direito de ação regresso se os danos causados às mercadorias forem decorrentes de má conservação de lonas ou similares e/ou do veículo transportador.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018395-38.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante STEEL
LOG COMÉRCIO LOGISTICA TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA., é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018395-38.2017.8.26.0451 -Voto no 1645
2
VOTO No 1645
APELAÇÃO no 1018395-38.2017.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
APELANTE: Steel Log Comércio Logistica Transportadora e Serviços Ltda.
APELADA: Tokio Marine Seguradora S/A
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lourenço Carmelo Tôrres
APELAÇÃO. Ação regressiva proposta por seguradora
contra transportadora de carga. Sentença de procedência.
Insurgência da ré.
Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos
direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts.
349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF). Avaria de
mercadorias por molhadura e oxidação durante o transporte,
havido o ressarcimento à segurada pela seguradora (autora).
Responsabilidade objetiva ante o risco assumido, sendo
evidenciada a deficiência na prestação do serviço, diante
conjunto probatório apresentado. Ausente a excludente de
responsabilidade da transportadora, sob o argumento de que
empresa terceira foi contratada para prestar serviço de
enlonamento, amarração e peação de cargas. Afastada a
aplicação do “Termo de Isenção de Regresso” por conter
expressamente a exceção do direito de ação regresso se os
danos causados às mercadorias forem decorrentes de má
conservação de lonas ou similares e/ou do veículo
transportador.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença a
fls. 220/223 que, em ação regressiva de indenização, julgou procedente o pedido para
condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 6.156,62, corrigidos pela tabela do TJSP
e juros de mora de 12%, ambos contados a partir do efetivo desembolso. Em razão da
sucumbência, também condenou a ré a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
No recurso apresentado, a requerida, apelante, pede a
reversão do julgado (fls. 225/238). Sustenta, em síntese, (i) ausência de
responsabilidade da transportadora apelante, pois terceira empresa foi contratada para
a realização do processo de enlonamento, amarração, vistoria e liberação dos
veículos carregados; (ii) o veículo que transportou as mercadorias da empresa
segurada foi considerado apto para seguir viagem após a realização de vistoria, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018395-38.2017.8.26.0451 -Voto no 1645
3
contrário poderia ser barrado o carregamento da transportadora; (iii) o veículo
permaneceu parado por três dias no pátio da empresa segurada, aguardando ordem
para descarregar; (iv) deve ser aplicada a cláusula do Termo de Direito de Regresso,
na qual a seguradora renuncia ao direito de se voltar regressivamente contra a
transportadora, uma vez que não ficou provada a ocorrência de nenhuma das
hipóteses de exclusão da incidência da isenção de regresso.
O recurso é tempestivo e as custas foram recolhidas a fls.
239/240 e 267/269.
Contrarrazões a fls. 244/263.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Trata-se de regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela seguradora apelada em face da transportadora apelante, pretendendo o
ressarcimento por indenização paga à segurada Arcelor Mital, no valor de
R$6.156,62 (fls. 86), em razão de avaria que teria ocorrido nas mercadorias
transportadas pela ré, que teriam sido molhadas em decorrência do mal estado de
conservação da lona utilizada para cobrir os tubos e barras de aço transportados.
A r. sentença a fls. 220/223 foi de procedência, insurgindo-se
a ré, mediante recurso de apelação.
Não é objeto de controvérsia nos autos que as avarias em
questão de fato ocorreram.
Tendo se caracterizado o dano e havido a indenização por
parte da seguradora à segurada, à apelada assiste a possibilidade de reaver a
importância despendida, sendo responsabilidade da requerida de assim reparar à
autora, em razão da sub-rogação que se verifica e em virtude do risco da atividade
que exerce, uma vez que não responde por culpa (fato subjetivo) e sim pelo risco
(fato objetivo).
Desse modo, não há que se falar em isenção da
responsabilidade da transportadora por ter terceirizado o serviço de enlonamento das
mercadorias que foram avariadas durante o transporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018395-38.2017.8.26.0451 -Voto no 1645
4
O fato de a apelante ter contratado empresa especializada
para a prestação de serviço de enlonamento, amarração e peação de cargas (fls.
117/136) não tem o condão de excluir sua responsabilidade de entregar a coisa
transportada incólume ao destinatário final, nos termos dos artigos 749 e 750 do
Código Civil.
A demonstração do fato constitutivo do direito da autora,
apelada, foi bem reconhecida pela r. sentença:
“Apesar dela imputar a responsabilidade pelo
enlonamento, amarração, liberação e vistoria dos
caminhões a terceiro
Brasiltec Logística Eireli,
fato é que, em nenhum momento, ela infirmou a
alegação da autora de que referida empresa foi por
ela própria contratada para aludidos serviços,
conforme se vê de fl. 146. Também não há qualquer
menção de que as lonas utilizadas para o transporte
fossem de propriedade e responsabilidade da
empresa "Brasiltec". Ao contrário, extrai-se do
depoimento da única testemunha inquirida, que a
lona à ela pertencia.
Destarte, nenhuma prova dos autos é apta a afastar
a responsabilidade da ré na execução do seu serviço
de transporte, o qual deveria ser realizado de forma
segura,
inclusive
com
manutenção
de
seus
equipamentos. Era sua responsabilidade verificar o
estado
das
lonas
que
acondicionavam
as
mercadorias, e, caso não tivesse condições para
realizar o transporte com segurança, era seu dever
recusá-lo.”.
Não há provas de que as mercadorias estivessem seladas pela
lona que a própria apelante fornece, de modo a garantir seu transporte contra a água
das chuvas, cujos efeitos de sua ação sobre metais podem inutilizar a comercialização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018395-38.2017.8.26.0451 -Voto no 1645
5
da mercadoria.
Note-se que o relatório de sinistro a fls. 69/73 constatou, na
vistoria realizada nas dependências da segurada em 16.11.2016, que a lona continha
vários remendos e “o assoalho da carreta apresentava várias poças d'água e a carga
recusada apresentava-se parcialmente molhada e com diversos pontos de oxidação”
(sic fls. 70).
A apelante assumiu a obrigação de transporte e recebeu as
mercadorias sem qualquer ressalva relativa a elas e às condições da lona que as
acondicionavam durante o transporte, de modo a concluir que as mercadorias
embarcaram intactas, mas não chegaram ao destino do mesmo modo.
Aplica-se, também, o disposto nos artigos 186, 389, 927 e
932, inciso III, do Código Civil, impondo-se à transportadora o dever de indenizar os
prejuízos causados a autora em razão da deficiência dos serviços prestados, tendo em
vista a sub-rogação havida e o direito de regresso verificado, nos termos da Súmula
188 do STF e dos artigos 786 e 349, ambos também do Código Civil
Além do mais, razão não assiste à apelante em relação à
aplicação do “Termo de Isenção de Regresso” integrante da apólice de seguro, haja
vista conter expressamente que a exceção do direito de ação regresso se os danos
causados às mercadorias forem decorrentes de “Má conservação de lonas ou
similares e/ou do veículo transportador” (fls. 115).
A indenização deve guardar correspondência com o valor da
mercadoria transportada e avariada e prejuízos decorrentes e, nesses termos, o valor
que a autora despendeu comprovadamente à segurada, sendo patente a deficiência do
serviço prestado pela ré, ante as avarias ocorridas nas mercadorias, como
demonstrado nos autos.
Neste sentido, vale citar os seguintes julgados:
Apelação - Responsabilidade civil
Empresa de
transportes rodoviários Ação regressiva proposta por
seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada
Improcedência Preliminar de deserção arguida pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018395-38.2017.8.26.0451 -Voto no 1645
6
Rejeição Não aplicação da cláusula de dispensa do
direito de regresso Descabimento - Demandante que
não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos do direito alegado, para ensejar o
acolhimento do pedido (art. 333, I do CPC/73,
recepcionado pelo art. 373, I do NCPC) Sentença que
merece
ser
mantida

Recurso
improvido. (TJ/SP; Apelação
Cível
no
1001886-
92.2015.8.26.0001; Relator Thiago de Siqueira; 14a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/05/2017)
Transporte rodoviário de carga. Ação regressiva de
indenização. Previsão de cláusula de dispensa do direito
de regresso na apólice. Transportadora que agiu com
culpa grave. Não incidência da cláusula. A apólice de
seguro previu a dispensa do direito de regresso por
parte da seguradora. No entanto, a cláusula não
vincularia a autora se a transportadora contribuísse com
culpa grave para o sinistro. No caso concreto, o evento
danoso (danos à mercadoria por molhadura) ocorreu em
razão de culpa grave da ré. O caminhão que
transportava a mercadoria sinistrada ficou exposto ao
relento, e choveu durante a noite. É bem verdade que a
só ocorrência de chuva não teria o condão de causar
danos à carga, se a lona do caminhão estivesse em boas
condições. Porém, apurou-se que a lona continha
rasgos, permitindo a entrada de água pluvial e
danificando parte da mercadoria. Conclui-se que a
transportadora agiu com culpa grave
que afasta a
incidência da cláusula DDR (dispensa do direito de
regresso) e impõe o dever de indenizar os prejuízos
causados ao proprietário da carga. E como no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018395-38.2017.8.26.0451 -Voto no 1645
7
concreto o proprietário foi indenizado pela seguradora,
que se sub-rogou na posição do segurado, a indenização
é devida à autora. Apelação não provida.
(TJ/SP; Apelação Cível no 1037940-91.2014.8.26.0001;
Relatora Sandra Galhardo Esteves; 12a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 27/02/2019)
Por tais motivos, não existindo as alegadas violações que
justifiquem a reforma da r. sentença proferida em primeiro grau, esta merece ser
mantida, nos exatos termos em que foi lançada.
As partes devem se atentar ao disposto no artigo 1.026, §2o,
do Código de Processo Civil que estabelece: “Quando manifestamente protelatórios
os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento
sobre o valor atualizado da causa”.
Por fim, diante da manutenção da sentença, levando-se em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono do apelado,
consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba
honorária de sucumbência devida pelo recorrente de 10% (dez por cento) para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator